Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700431-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF AGRAVADO: ANA VITORIA MIRANDA LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, parte ré do feito originário, face à decisão do juízo a quo que deferiu a antecipação da tutela para DETERMINAR à agravante que submeta a matrícula da autora ANA VITORIA MIRANDA LIMA (inscrição 23****7525877) às regras do Edital n.2, de 12 de janeiro de 2024 (FEPECS/ESCS-UnDF), estipuladas para a modalidade da ampla concorrência, com a reabertura de prazo para o envio da documentação necessária para efetivação da matrícula e, caso cumpridas as demais regras editalícias para ampla concorrência (nota de corte e documentação necessária), seja efetivada a matrícula, no curso de enfermagem, com o direito de participar das aulas e eventos acadêmicos da instituição, até decisão do mérito da demanda. A parte agravante alega que a agravada não pode concorrer às vagas reservadas à cota de estudante de escola pública, haja vista ser ex-aluna de escola militar. Pode essa razão, requer o efeito suspensivo da decisão e, no mérito, sua reforma. É o relatório. Como cediço, recebido o agravo de instrumento e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em um juízo de cognição sumária e superficial, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. No que concerne à moldura fática, a decisão que antecipou os efeitos da tutela não reconheceu o direito da parte agravada a se matricular nas vagas correspondentes à cota de escola pública. Resguardou, apenas, o direito à matrícula modalidade da ampla concorrência, com a reabertura de prazo para o envio da documentação necessária para efetivação da matrícula e, caso cumpridas as demais regras editalícias para ampla concorrência (nota de corte e documentação necessária), seja efetivada a matrícula, no curso de enfermagem, com o direito de participar das aulas e eventos acadêmicos da instituição, até decisão do mérito da demanda. Nessa senda, não vislumbro a verossimilhança das alegações expendidas na impugnação, tendo em vista a necessidade de dilação probatória da estensão da decisão à eventual (im)possibilidade de conceder o benefício a alunos da cota às Escolas Militares. Não há risco de dano irreparável, pois na hipótese de improcedência do pedido, bastará o cancelamento da matrícula realizada Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem a probabilidade do direito e o perigo de dano para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Após, conclusos. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital